Tribunal: STF
Processo: HC 233133
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Francimar Gaspar da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os ED no AgRg no RHC 182.620/CE (documento eletrônico 7).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] condenado pela prática do delito de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, IV), sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade, ficando mantida a prisão preventiva decretada nos autos.” (documento eletrônico 4, p. 1)  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “Na hipótese, o Juízo singular proferiu sentença em 16/03/2022, diante da condenação do paciente pelo Plenário do Tribunal do Júri à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado, por considerá-lo incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, IV, do CPB.



    Na mesma assentada, o Magistrado manteve a custódia preventiva, negando ao réu o direito a apelar em liberdade: ‘Considerando o quantum da pena e a necessidade de se resguardar a ordem pública, DENEGO AO RÉU o direito de apelar em liberdade’.



    Como se vê, foram agregados novos fundamentos e, portanto, a sentença configura novo título a respaldar a prisão cautelar do paciente, motivo pelo qual deve ser fundamentado em dados concretos, contemporâneas e idôneos.



    Com efeito, a decisão que negou o direito do paciente recorrer em liberdade limitou-se a fazer referência de forma genérica à ordem publica e ao quantum da pena.



    No entanto, a prisão preventiva deve estar embasada em motivação concreta calcada na presença de algum dos pressupostos do art. 312 do CPP. Desse modo, nova decretação de prisão por ocasião da sentença exigiria a apresentação de motivação idônea, concreta e contemporânea, o que não ocorreu na espécie.” (documento eletrônico 1, pp. 10-11)  



    Ao final, requer:  



    “Por todas estas razões o Paciente confia em que este Tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de:



    A- deferir a liminar rogada para determinar a imediata expedição do competente alvará de soltura em favor do Paciente;



    B- Após ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça conceder a presente ordem de HABEAS CORPUS, para conceder ao paciente o benefício de recorrer em liberdade, sendo expedido Alvará de Soltura, ainda que EX OFFICIO, para que FRANCIMAR GASPAR DA SILVA seja posto em liberdade, ora posto sob a elevadíssima apreciação de Vossas Excelências, para que receba o remédio necessário, sustando seus efeitos contra o paciente, e assim seja feita a tão desejada JUSTIÇA.” (documento eletrônico 1, p. 22)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ÓBICE AO APELO EM LIBERDADE. ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte, como na hipótese. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ’ (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/4/2019). 3. Nos termos do § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. Como se verifica, o apelo em liberdade foi negado porque subsistiam os motivos que justificaram a prisão cautelar, amparada na garantia da ordem pública, restando acrescentado que o réu voltou a delinquir quando foi posto em prisão domiciliar durante a pandemia, o que reforça a necessidade da medida constritiva de liberdade. 4. A Quinta Turma firmou orientação no sentido de que ‘não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva’ (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). 5. Embora não se desconheça o entendimento desta Corte no sentido de que não é permitido ao Tribunal de origem, em habeas corpus, agregar novos fundamentos ao decreto de prisão preventiva, verifica-se que, in casu, o acórdão, ao denegar o writ originário, não inovou nas razões utilizadas pelo Juízo de 1ª instância, limitando-se a tecer maiores considerações acerca da necessidade da medida a fim de resguardar a ordem pública. 6. Embargos rejeitados.” (documento eletrônico 7, p. 2, grifei)  



    Com efeito, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça registrou que “[...] o apelo em liberdade foi negado porque subsistiam os motivos que justificaram a prisão cautelar, amparada na garantia da ordem pública, restando acrescentado que o réu voltou a delinquir quando foi posto em prisão domiciliar durante a pandemia, o que reforça a necessidade da medida constritiva de liberdade”.



    Assim, vê-se que a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, sobretudo na garantia da ordem pública, considerada a gravidade em concreto do delito, e na comprovada reiteração delitiva do paciente.  



    Para além disso, nessas situações, ainda que “[...] a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa” (HC 216.428 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16/8/2022).  



    Nessa mesma direção:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes do art. 217- A e do art. 217-B, c/c os arts. 226, inciso I, e 69 do Código Penal. Manutenção da sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Ausência de contemporaneidade. Não verificada. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, ‘[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar’ (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, ‘não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 210.384 AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31/5/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 204.397 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Consoante jurisprudência desta Suprema Corte, ‘considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 110.518/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 20.3.2012). 4. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 187.746 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/12/2020)  



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator